Tribunal: TJBA
Processo: 8052524-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052524-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARNALDO FILHO RODRIGUES SOUZA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. OMISSÕES. OCORRÊNCIAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1o TENENTE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSALVA DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE À ESTE TÍTULO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA, PELA TAXA SELIC – EC 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto relator.